Tribunal: CARF
Processo: 10680.723208/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723208/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS
ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO. SUMULA CARF 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITO NO
MONTANTE INTEGRAL. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. CARF
N° 5.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante integral, não há incidência de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir os juros de mora incidentes sobre o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723208/2011-11
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723208/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 215/220) interposto pela Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 208/211), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.325.446-6 (e-fls. 2/8), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
DISCUSSÃO JUDICIAL.
O crédito previdenciário deverá ser lançado, mesmo quando a matéria estiver sob
discussão judicial, com o objetivo de evitar que os valores sejam atingidos pela
decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento diz respeito às contribuições destinadas à Seguridade Social, parte
da empresa, incidente sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços prestados por intermédio
de cooperativas de trabalho, depositadas judicialmente (fls. 29/41), no período de 01/2008 a
12/2008.
De acordo com o 1.5 do Relatório Fiscal de e-fls. 11/16, o lançamento foi
efetuado para evitar a decadência.
A empresa impetrou o Mandado de Segurança de no 2000.38.00.011852-0 (nova
numeração: 11771-56.2000.4.01.3800) - 17a Vara Federal - Minas Gerais, pleiteando o direito de
não se submeterem ao recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso IV do
artigo 22 da Lei 8.212/1991.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/07/2013 (e-fl.213), a
contribuinte interpôs em 12/08/2013 recurso voluntário (e-fls. 215/220), no qual alega em
síntese:
- que a recorrente vem efetuando mensalmente os depósitos judiciais no importe a
ser repassado para os cofres públicos a título da verba previdenciária discutida;
- que diante do depósito integral do crédito tributário discutido, sem oposição do
credor, caracterizado esta o lançamento por homologação, o que torna desnecessário o presente
lançamento para fins de prevenir a decadência;
- que inexiste supedâneo legal para a manutenção do lançamento de juros de mora
relativos ao depósito judicial efetivado, em sua integralidade;
- que não devem ser imputada à recorrente a multa de ofício.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723208/2011-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante relatado, trata-se de lançamento de crédito tributário para prevenir a
decadência, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre o valor
bruto das notas fiscais de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho,
depositadas judicialmente (fls. 29/41), no período de 01/2008 a 12/2008.
De acordo com os documentos de e-fls. 25/28 e e-fls. 109/205, a Associação
Beneficente dos Empregados das Empresas ArcelorMitall Brasil – ABEB impetrou Mandado de
Segurança, processo no 2000.38.00.011852-0 (nova numeração: 11771-56.2000.4.01.3800)
pleiteando a inconstitucionalidade da contribuição social prevista na Lei 8.212/1991, artigo 22,
inciso IV e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo
201, inciso III. Foi concedida a segurança, conforme certidão de fl. 108.
As contribuições objeto do presente auto de infração, foram objeto de depósitos
judicias no montante integral, conforme comprovam documentos de e-fls. 29/40.
A recorrente se insurge quanto a desnecessidade do lançamento para prevenção da
decadência, pois alega que o depósito integral do crédito tributário discutido, sem oposição do
credor, caracteriza o lançamento por homologação.
Quanto ao alegado aplica-se o disposto na súmula CARF no 48, vinculante
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao pedido de exclusão da multa de ofício deve-se observar o disposto
na súmulas CARF no 17 e :
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723208/2011-11

Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V
do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010). (grifei)
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também, o art. 63 da Lei no 9.430/96, dispôs de forma específica que:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Assim dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifei)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
De acordo com a certidão de e-fl. 108, a Associação Beneficente dos Empregados
das Empresas ArcelorMitall Brasil – ABEB impetrou Mandado de Segurança, processo no
2000.38.00.011852-0
(nova
numeração:
11771-56.2000.4.01.3800),
pleiteando
a
inconstitucionalidade da contribuição social prevista na Lei 8.212/1991, artigo 22, inciso IV e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 201, inciso
III. Foi concedida a segurança em 18 de setembro de 2000, conforme sentença de e-fls.
119/122.
O INSS apelou da decisão conforme documentos de e-fls. 123/131. A Sétima
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à apelação e à
remessa oficial (acórdão publicado no dia 7/10/2005). Na ocasião foi denegada a segurança
concedida à requerente. Foram interpostos embargos de declaração, ambos rejeitados (acórdão
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723208/2011-11

publicado em 20/1/2006). Contra esse acórdão, foram interpostos recursos especial (rejeitado) e
extraordinário (admitido). O processo foi sobrestado pelo STF em 14 de março de 2014.
Tendo em vista que a ação fiscal foi iniciada em 18/03/2011, mediante Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF, ocasião em que não mais vigia a segurança concedida no
Mandado de Segurança, processo no 2000.38.00.011852-0, consoante dispositivos acima
elencados, deve ser mantida a multa de ofício aplicada aos autos.
Quanto ao juros de mora, analisando os documentos de e-fls 29/40, verifica-se que
houve depósito no montante integral nas respectivas datas de vencimento dos créditos apurados
no presente lançamento. Desta forma, de acordo com o disposto na Súmula CARF no 05, deve
ser afastada a cobrança dos juros de mora cobrados.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, dou provimento parcial ao recurso, para excluir os juros de mora
incidentes sobre o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital